Tribunal: STF
Processo: AP 1472
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de LUCIANA ROSA DI PALMA, por meio da qual requer a flexibilização das medidas cautelares, no dia 20/4/2024 e 21/4/2024, para “(...) participação em retiro espiritual de sua denominação religiosa” (eDoc. 56).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 2/3/2023, concedi a liberdade provisória a LUCIANA ROSA DI PALMA, CPF nº 187.780.488-69, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



     Além disso, ressalta-se que, em 2/4/2024, autorizei o deslocamento da ré ara frequentar os cultos de adoração aos domingos, das 18h às 22h, e às terças-feiras, das 19h:30min às 22h, na Igreja Apostólica Templo Church, na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, nº 4705, Caramanchão, Pouso Alegre/MG (eDoc. 51).



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    O requerimento não trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cumpre ressaltar que cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília,11 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente